Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), no âmbito de contexto de violência doméstica e familiar.
2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante do comportamento reiteradamente agressivo e desobediente do paciente.
3. Consta dos autos que o paciente, mesmo devidamente intimado das medidas protetivas que determinavam seu afastamento da residência da vítima e a proibição de contato, permaneceu no local contra a vontade dela, praticando condutas de grave ameaça e agressão física, circunstância que caracteriza risco concreto à vítima e à ordem pública.
4. A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, com base na prisão em flagrante, nos depoimentos da vítima e de testemunhas, e na denúncia já oferecida pelo Ministério Público, evidenciando o fumus comissi delicti.
5. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, afastando a alegação de genericidade ou ausência de contemporaneidade.
6. A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito do STJ quanto no TJDFT, reconhece a admissibilidade da prisão preventiva como instrumento de efetivação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, quando demonstrada a sua ineficácia ou o descumprimento deliberado por parte do agressor.
7. As circunstâncias fáticas evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, não se mostrando suficientes ou adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, para assegurar a integridade da vítima e a efetividade da ordem judicial.
8. Ordem conhecida e denegada